Tribunal: STF
Processo: Rcl 68256
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Lídia Gusman Patriani contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0113977- 46.2023.8.16.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1127 da repercussão geral.



    Lídia Gusman Pratiani narra que figurou como fiadora de contrato de locação comercial e que teve seu imóvel, reconhecido como bem de família, penhorado. Discorre que, 



    “[e]m atenção à penhora sobre bem de família da Reclamante, fora apresentada Exceção de Pré-Executividade, pugnando pelo seu acolhimento com a consequente baixa na restrição sobre o imóvel. Conquanto, embora tenha sido reconhecido o imóvel como bem de família, não fora acolhida a pretensão pelo d. juízo ‘a quo’, sob o fundamento de que o TEMA 1127 do STJ teria reconhecido a validade da penhora sobre o bem pertencente a fiadora no contrato de locação” (edoc. 1, p. 4-5)



    Argumenta que 



    “[n]a oportunidade em que a Reclamante figurou como fiadora no contrato de locação em questão, assim como no momento da penhora e da apresentação da Exceção de Pré-Executividade, não havia tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista que o TEMA 1127 fora firmado em 10/03/2022.



    Na oportunidade em que fora celebrado o instrumento contratual de locação, a corrente majoritária adotada pelos tribunais e por este C.STF, era contrária a penhora do bem de família do fiador em contrato de locação não residencial”.



    Nesse espectro, não se olvida que a recente decisão deste Colendo Supremo Tribunal Federal tenha analisado o mérito da matéria, no entanto, é de se ressaltar que não a referida decisão não abarca os casos em que a penhora se efetivou quando a orientação jurisprudencial convergia majoritariamente para a impenhorabilidade, não havendo que se falar que ‘eventual questão relativa à modulação temporal dos respectivos julgamentos, em atendimento ao art. 927, § 3º, do CPC, restaram resolvidas nos processos paradigmas’.” (e-doc. 1, p 9 - grifos do autor)



    Requer que



     



    “[s]eja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, a fim de declarar nulo os efeitos do Acórdão que julgou o Agravo Interno nº 0113977-46.2023.8.16.0000, para que haja o afastamento do TEMA 1127 e penhora, bem como a liberação do bem de família da Reclamante, pelos motivos acima expostos”



     É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    A reclamante alega erronia na aplicação do Tema nº 1.127 da sistemática da repercussão geral. Colhe-se do acórdão proferido na ocasião do desprovimento do agravo interno, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário:



    “Do colacionado, constata-se que julgado proferido por esta Corte está em consonância com a orientação formada pelo Supremo Tribunal no RE nº 1.307.334 (tema 1127), justamente porque indicado que o ‘não há qualquer óbice que impeça a penhora do imóvel em comento, não obstante se tratar do único imóvel da fiadora, pois a constrição do bem não é incompatível com o direito á moradia ou à dignidade da pessoa humana’.



    Demais, quanto ao argumento de que o imóvel dos fiadores é o único deles, não vejo razão para prosperar, eis que tal questão já estava presente no pano de fundo do próprio paradigma, o que não impediu seu julgamento: 



    [...]



    Outrossim, a respeito do argumento da agravante de que deve ser aplicado o entendimento que, segundo os mesmos, era vigente à época do julgamento de seu Agravo de Instrumento (é impenhorável o bem de família do fiador de contrato de locação não residencial), o art. 1.040, I do CPC, prevê que publicado o acórdão paradigma - neste caso o RE 1.307.344, ‘o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior’.



    Ademais, é certo que o julgamento do recurso paradigma se deu especialmente por haver divergência nos tribunais estaduais e nas Cortes superiores sobre o tema, de modo que não há que se falar em resgatar julgados passados e que muitas vezes sequer refletiam o entendimento majoritário da Corte Suprema para admitir insurgência que encontra óbice em tese já submetida a sistemática da repercussão geral” (e-Doc 4 , p. 5-6)



    O Plenário desta Corte, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 1.307.334-RG, paradigma do Tema 1.127, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, assentou a constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Colhe-se da ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3º, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 



    2. O inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 



    3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a ‘Locação não residencial’. 



    4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 



    5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato.



     6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1º, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 



    7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3º, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado.



     9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial” (DJe de 7.6.2022).



    Conforme restou assentado no julgamento do paradigma, “o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990”. 



    Conforme me manifestei na ocasião do referido julgamento, o art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.099, de 29 de março de 1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, razão pela qual não há como se acatar a interpretação pretendida pela reclamante.



     Muito embora a reclamante argumente a existência de suposta divergência de entendimentos acerca da matéria na época em que submeteu seu imóvel em garantia do contrato locatício, o fato é que os precedentes que fundamentam o paradigma dispõem expressamente que não ocorre a impenhorabilidade de imóvel de fiador em execução decorrente de contrato de locação por ele afiançado, não sendo cabível a distinção pretendida, visto que nada constou acerca do tema nos referidos precedentes.



    Ressalte-se, outrossim, que na fixação da referida tese de observância obrigatória, não houve modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, competindo, assim, aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Assim, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço em que a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente